Tribunal: STF
Processo: Pet 10203
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de “providências” distribuído a este Relator e nesta Corte autuado na classe petição.



    2. Na exordial, em breve síntese, narra o peticionário que haveria um conluio entre diversos órgãos do Judiciário, em seus mais diversos graus de jurisdição, os quais atuariam no intuito de macular os direitos humanos do peticionante, mediante seu afastamento do cargo de Tabelião e Registrador de um Cartório no Rio Grande do Sul, fatos que vem denunciando em diversas searas e tribunais deste país, inclusive nesta Corte por meio do AR nº 2.699 e do MS nº 33.531, dentre outros feitos. Requer seja oficiado ao Presidente e aos Ministros desta Corte para que tomem ciência dos fatos ocorridos no julgamento da AR 2.699 e de uma possível condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    4.  Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    5. Dito isso, a competência  desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, na Constituição da República (art. 102, inc. I, da CRFB).



    6. Com efeito, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu (...), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (Pet nº 7.850/SP).  



    7. O exercício da atividade estatal deve se dar por meio de instrumentos próprios, idôneos e adequados, à luz das normas constitucionais e legais aplicáveis. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    8. Na exordial, o requerente redige suas alegações por meio de ilações conspiratórias, em cenário confuso, não se podendo dela extrair qualquer indício minimamente concreto de ilegalidade. 



    9. Vê-se assim, nitidamente, que a pretensão do autor não se encaixa em absolutamente nenhuma das hipóteses aptas a lhe abrir, para tais pedidos, diretamente a jurisdição da Suprema Corte.  



    10. Nos presentes autos somente foram feitas ilações sem qualquer respaldo probatório do alegado, a exemplo de frases como: “O Ministro LUIZ FUX assina a violação de Direitos Humanos na AR 2699 de forma reiterada, portanto é violador dos precedentes da CORTE IDH e violador a sua própria normativa recomendatória e não protege eficazmente ao ora postulante que precisa de ajuda contra esses violadores contumazes!”; “a Ministra ROSA WEBER ataca abertamente a jurisprudência e as diretrizes da OEA, mormente quando valida audiência sem a presença do acusado e sem a presença de defensor algum, o a CADH expressamente elenca o advogado dativo como GARANTIA IRRENUNCIÁVEL. Ora, se a audiência não tinha o réu e nenhum advogado, quem então fazia o contraditório e a defesa, essa é a questão!”; e, “Não espere condenação vindoura da OEA, presidente do Judiciário Brasileiro! Tome conhecimento e aja com rapidez, os danos ao postulante doente são irreversíveis. O Plenário do STF é violador dos precedentes da CORTE IDH, às alvissaras”.



    11. O peticionamento do autor, além de mostrar manifestamente incabível, é repetitivo. Em breve pesquisa no acervo processual da Corte, constatam-se 42 registros, nas mais diferentes classes e reiteradamente. 



    12. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    13. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator